Tribunal: TJPA
Processo: 0000744-56.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000744-56.2019.8.14.0036

APELANTE: JANARI FERREIRA AMARO FILHO

ADVOGADO DATIVO: SILAS DE CARVALHO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 303, § 1º, CTB – PENA BASE MANTIDA – AUMENTO DE PENA EM 1/3 MANTIDA – DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO QUANDO POSSÍVEL FAZÊ-LO SEM RISCO PESSOAL, À VÍTIMA DO ACIDENTE.
In casu
, restou comprovado nos autos que o réu
tinha condições de prestar socorro e não o fez, devendo incidir o aumento de pena
previsto no § 1° do art. 303 do CTB. A vítima foi socorrida por populares. O réu permaneceu no local, porém não providenciou socorro à ofendida. O não poder prestar socorro por justa causa relaciona-se à exposição a risco quanto à segurança, porém não impede que se providencie

socorro à vítima. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000744-56.2019.8.14.0036

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JANARI FERREIRA AMARO FILHO (ADVOGADO: SILAS DE CARVALHO MONTEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de apelação criminal interposta por JANARI FERREIRA AMARO FILHO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará/PA, que o condenou à pena de 08 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto nos artigo 303, § 1º, da Lei n.º 9.503/97, sendo a pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos.

Narra a peça acusatória que “
No dia 13 de dezembro de 2018, por volta das 21h, na rua Santo Antônio, no município de Oeiras do Pará/PA, o denunciado JANARI FERREIRA AMARO FILHO enquanto conduzia uma motocicleta da EMATER, de onde não é funcionário, praticou lesões corporais graves, de forma culposa contra a vítima ROSELI FARIAS BORGE, (...). Após a colisão o denunciado se afastou do local do acidente, deixando de prestar socorro às vítimas, e buscando fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 19.03.2020, id-16787381.

Aduz o apelante que o Juízo
a quo
considerou que ele não teria prestado socorro à vítima, incidindo, assim, a causa de aumento de pena. Alega que, conforme a prova produzida durante a instrução processual, não restou comprovado que o réu deixou de prestar tal socorro e que poderia prestá-lo sem risco pessoal, ou a própria vítima. Informa que fora absolvido da imputação prevista no art. 305 do CTB, uma vez que, segundo o próprio magistrado, após a análise probatória contida nos autos, observou que o acusado apenas saiu do local quando a vítima já tinha sido levada ao hospital. Requer a reforma da sentença para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no § 1° do art. 303 do CTB.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, conforme art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso.

Alega o apelante que conforme as provas produzidas durante a instrução processual, não restou comprovado que deixou de prestar socorro e que poderia prestá-lo sem risco pessoal ou à própria vítima.

Requer a reforma da sentença para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no § 1° do art. 303 do CTB.

As testemunhas afirmaram em juízo, id-16787410/16787469, que
o réu, apesar de ter permanecido no local após o acidente, deixou de prestar qualquer assistência à vítima, que foi socorrida por transeuntes que acionaram a ambulância.

A vítima ROSELI FARIAS BORGES afirmou que: “
no dia dos fatos estava chovendo; que estava caminhando na rua, no lado direito, e só acordou no hospital; que não deu para perceber o acidente; que ficou no hospital, mas depois teve que ir pra Belém, porque sente dores; que ficou por um mês com muitas dores; que até hoje tem dores; que a mulher do acusado ajudou com o valor de R$500,00 (quinhentos reais); que soube que o acusado foi quem atropelou a depoente; que chegou a cair; que o marido da depoente ajudou o acusado no momento do acidente; que o marido da depoente não sabia que a vítima era ela; que quando o seu marido soube, deu um grito e o acusado fugiu.
”

A testemunha ROBERTO LOPES FREITAS, marido da vítima, relatou que: “
sua esposa foi atropelada; que já tinham levado ela para o hospital; que achou que ela tivesse morrido; que chegou a ver o acusado, que disfarçou desmaio e falta de ar; que não sabia que, naquele momento, a sua esposa é quem era vítima; que soube somente depois; que o acusado saiu na moto e estava bem
.”

A testemunha ELIELMA DA SILVA DO ESPÍRITO SANTO afirmou que: “
morava próximo ao local do acidente; que viu o acidente; que estava na janela; que o acusado estava em alta velocidade; que o acusado acertou a vítima de frente; que o acusado não prestou socorro; que a vítima ficou jogada e não estava consciente; que foram os vizinhos que ajudaram; que o acusado caiu, se levantou e queria brigar com os vizinhos; que o acusado pegou a moto dele e foi embora; que acredita que ele estava embriagado, porque estava cambaleando; que ele tinha condições de prestar socorro; que o acidente ocorreu pela noite; que não lembra se a moto vinha com o farol ligado; que quando o acusado fugiu, a vítima já tinha sido levada ao hospital
.”

Sendo assim, restou comprovado nos autos que o recorrente
praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, deixando de prestar socorro, eis que os depoimentos da vítima e das testemunhas são claros, harmônicos e coerentes. Ademais, se o réu permaneceu no local, como afirma nas razões recursais, e não prestou socorro à vítima, não se pode afirmar que havia risco a sua integridade física, caso decidisse ajudar a ofendida.
Logo, o ora recorrente tinha condições de prestar socorro e não o fez, devendo incidir o aumento de pena

previsto no § 1° do art. 303 do CTB.

“
O responsável pelo acidente que, podendo fazê-lo, deixar de prestar socorro à vítima que tenha sofrido lesões corporais, responderá no art. 303 do CTB com aumento de pena. (...). A prestação imediata de socorro fica melhor entendida como providenciar socorro. O não poder fazê-lo por justa causa, relaciona-se à exposição a risco quanto à segurança ou por conta de justificável estado de desequilíbrio emocional, porém não impede que se providencie o socorro.” (MARTINS, Celso Luiz. Código Brasileiro de Trânsito comentado – Rio de Janeiro - 2012.)

A pena base foi fixada em
06

meses de detenção e a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, diante da inexistência de circunstâncias negativas em desfavor do réu.

Na segunda fase, a atenuante de confissão não pode incidir para reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor do que dispõe o verbete da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento prevista no art. 303, § 1º do CTB, eis que o réu deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente, bem como mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 8 meses de detenção, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024